Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que limitou os descontos mensais em contracheque a 35% da remuneração líquida do recorrente e determinou o cancelamento de descontos em conta corrente.
2. O v. Acórdão reformou parcialmente a sentença apenas para reduzir os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, especialmente diante do Tema 1.076 do STJ, e a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para restabelecer os honorários fixados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fixação dos honorários, fundamentando-se na aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, diante das peculiaridades do caso concreto.
5. A decisão justificou a redução dos honorários com base na simplicidade da demanda, ausência de instrução probatória complexa, curto tempo de tramitação e ausência de esforço extraordinário dos patronos.
6. A Turma entendeu que, mesmo diante do Tema 1.076 do STJ, é possível a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC em hipóteses excepcionais, conforme precedentes do STJ e STF.
7. Não se verifica contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, tampouco obscuridade, pois os critérios utilizados para a fixação da verba honorária foram devidamente explicitados.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, conforme art. 1.022 do CPC.
9. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a interposição dos aclaratórios para esse fim.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.